Tribunal: TJMT
Processo: 0011540-42.2012.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011540-42.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDERLEY RUBENS DO AMARAL - CPF: 198.076.431-04 (APELADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BONSUCESSO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE “LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS” - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA -
SENTENÇA NOS TERMOS DO PEDIDO DO APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE
–
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).

Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo.

Inexiste interesse recursal se a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido formulado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Limitação de Desconto em Folha de Pagamento com Pedido de “Liminar Inaudita Altera Pars”
cuja sentença foi proferida nestes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta ação para limitar apenas os descontos realizados na folha de pagamento do requerente relativos aos contratos de cartão de crédito consignado ao limite de 15% (quinze por cento) do seu salário líquido, obedecendo-se a ordem cronológica de contratação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes (60% autora e 40 % ré – art. 87,
caput
, CPC) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no que dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa em relação ao requerente em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O apelante pugna pelo benefício da justiça gratuita, uma vez que foi decretada sua falência.

Subsidiariamente, pede que seja admitido o pagamento ao final do processo.

Afirma que
“o desconto direto em folha não representa apenas uma forma de pagamento, mas a garantia do credor de que haverá um adimplemento automático por parte do devedor, permitindo, assim, uma concessão de crédito com menor margem de risco à instituição financeira, e também dentro das condições financeiras do contratante, tal como feito no presente caso”
e que
“os descontos não podem ser suprimidos por vontade unilateral do devedor. Em verdade, trata-se de modalidade de pagamento que simplifica a rotina das pessoas, exigência da sociedade moderna, não se confundindo com penhora de salários ou de valores depositados”
.

Sustenta que
“as parcelas dos contratos firmados pelas partes são fixas, ou seja, desde a contratação a parte apelada sabe exatamente o número e o valor das parcelas que serão descontadas mensalmente em seu contracheque”
.

Relata que
“é de entendimento pacífico da jurisprudência a legalidade da cláusula contratual autorizadora de desconto em folha de pagamento, proibindo a revogação uniliteral da consignação”
e que
“inexiste qualquer razão à parte apelada, que realizou a contratação do empréstimo, tendo se beneficiado com os valores recebidos e, agora, de forma imotivada, pretende alterar unilateralmente as disposições contratuais”
.

Devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).

E segundo entendimento do STJ, a decretação de falência, por si só, não faz presumir o estado de miserabilidade a justificar a isenção do pagamento (REsp 1075767/MG).

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA.AGRAVO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 4.(...) 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1024591/SP, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 05/10/2017, DJe de 17/10/2017).

Os documentos que instruem esta Apelação não comprovam a incapacidade financeira do apelante, que, aliás, já teve o benefício da gratuidade negado anteriormente por esta Câmara.

Subsidiariamente, pleiteia o recolhimento das custas no final.

Contudo, o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, permite excepcionalmente apenas o parcelamento das custas, e não o pagamento no término do processo:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§ 2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

Logo, ausente disposição legal nesse sentido, o pedido é descabido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).

O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e §2o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1009362-26.2023.8.11.0000, julgamento em: 12-05-2023)

Assim, não há indícios suficientes para embasar a pretensão, e portanto o indeferimento do pedido é ato que se impõe.

Mérito

O autor ingressou em juízo alegando que a soma dos descontos em conta corrente, empréstimos e cartão de crédito consignados em folha salarial corresponde a 94,78% da sua remuneração líquida.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para
“
limitar apenas os descontos realizados na folha de pagamento do requerente relativos aos contratos de cartão de crédito consignado
ao limite de 15% (quinze por cento) do seu salário líquido, obedecendo-se a ordem cronológica de contratação”
.

Neste Recurso o apelante se insurge contra a limitação dos descontos mensais referente a empréstimo consignado, uma vez que
“os descontos incidentes no contracheque da parte apelada estão de acordo com o limite estabelecido, não havendo que se falar em abusividade ou ilicitude das cobranças”
.

No entanto, como demostrado, na sentença houve limitação apenas dos descontos relativos aos contratos de cartão de crédito. Logo, inexiste interesse recursal, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA DE TARIFA NÃO CONTRATADA - DEDUÇÃO IMOTIVADA – ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – SENTENÇA NESTES TERMOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.

Inexiste interesse recursal se a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido formulado.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001960-09.2021.8.11.0049, julgamento em: 22-07-2022)

Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023